Tribunal: TJES
Processo: 5039376-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039376-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAYS DO NASCIMENTO LIMA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ANUIDADE E SEGURO. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO E NÃO UTILIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5039376-65.2022.8.08.0024

Recorrente: CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida: TAYS DO NASCIMENTO LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que as cobranças são decorrentes da contratação;
c)
que a parte recorrida tinha conhecimento da incidência de encargos de anuidade e que houve a contratação do seguro;
d)
que foram juntadas faturas com movimentação de compra e pagamentos;
e)
que deve ser afastada sua responsabilidade;
f)
que não houve falha na prestação do serviços nem ato ilícito;
g)
que os danos morais devem ser afastados, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
h
)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente houve o desbloqueio e utilização do cartão de crédito pela parte recorrida, bem como se houve a contratação do indigitado seguro e se é lícita a cobrança de anuidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo como indevida a cobrança realizada pela instituição financeira (determinando a baixa da restrição negativa e cessação das cobranças), além de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, pois a recorrida nega que tenha desbloqueado e utilizado o cartão de crédito, além de ter ressaltando que não contratou o indigitado seguro, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Ocorre que os documentos anexos pela parte Ré não comprovam de que houve explicação a parte Autora de que haveria a cobrança de anuidade independentemente de desbloqueio ou utilização. Além disso, a Requerida, apesar de alegar que a Autora contratou um seguro, não comprova de que a Autora efetivamente contratou o produto ou tinha ciência da sua contratação, ante a inexistência de contrato específico.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, principalmente nos contratos de serviços de saúde, resultando daí a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do CDC.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em falha na prestação de serviços, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

[...]

Vale mencionar, quanto as anuidades de cartão de crédito que a Requerida, como prestadora de serviços bancários, tem o direito de receber pela contraprestação pelo uso dos serviços colocados à disposição do cliente, tal como previsto na Resolução nº 3.919 do BACEN que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras.

Dentro desse contexto, o próprio Banco Central aponta que “o valor das tarifas bancárias não é fixado pelo Banco Central, nem pelo Conselho Monetário Nacional. Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições financeiras (bancos, cooperativas de crédito, caixas econômicas). Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente”.

É sabido que alguns casos o consumidor não é esclarecido do que está se passando, como é o caso dos autos, que a parte Autora sequer desbloqueou o cartão e nem efetuou compras, sendo cobrada por anuidade e seguro sem nenhuma contração e explicação específica.

Com efeito, os documentos acostados pela parte recorrente em sua defesa não se reputam suficientes a comprovar que:
a)
foi devidamente informado ao consumidor (ora recorrida) que a anuidade seria cobrada mesmo em caso de não desbloqueio e consequente utilização do cartão de crédito;
b)
as faturas colacionadas aos autos comprovam que o cartão não foi utilizado, restando apenas a cobrança das tarifas de anuidade e seguro;
c)
ausência de prova mínima de efetiva contratação do seguro.

Ora, caberia à recorrente trazer aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar sua tese defensiva, o que não aconteceu, conforme bem apontado pelo juízo de piso.

Em sendo assim, não se desincumbindo a recorrente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC), tem-se que houve falha na prestação do serviço, sendo indevida as cobranças em comento, somado ao fato de que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais, mas deixo de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, isto em razão da parte recorrida encontrar-se desassistida por advogado.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)